Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800600-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ruinedes Batista Lemes contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de objeto diante da prolação de sentença nos autos principais da execução provisória. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e premissas equivocadas, afirmando que subsistem recursos conexos pendentes e que a sentença teria sido proferida em afronta a ordem de sobrestamento anterior, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e coerente, a conclusão de que a superveniência de sentença nos autos principais torna prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

A existência de recursos conexos pendentes não impede, por si só, o reconhecimento da perda de objeto, tampouco se presta a modificar a conclusão adotada, uma vez que a questão debatida no agravo restou superada pela sentença de mérito.

A alegada nulidade da sentença deve ser arguida nos autos originários por meio de apelação, não sendo possível a sua análise reflexa em sede de embargos de declaração interpostos em processo distinto.

A regra de precedência do art. 946, parágrafo único, do CPC, não se aplica ao caso em que a superveniência de sentença extingue a utilidade do recurso, conforme reconhecido no acórdão embargado.

Não há contradição nem obscuridade na decisão colegiada, a qual se apresenta harmônica e devidamente fundamentada, inexistindo os vícios apontados pelo embargante.

A insurgência apresentada configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória torna prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto, quando a matéria do agravo já foi absorvida pela decisão de mérito.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 932, III, 946, parágrafo único, e 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1933407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
RUINEDES BATISTA LEMES
e embargada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RUINEDES BATISTA LEMES
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
25762351
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
25726387
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ruinedes Batista Lemes contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a superveniência de sentença nos autos principais teria acarretado a perda de objeto do recurso. O Agravante sustenta que persistem recursos conexos pendentes, o que justificaria a suspensão da tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória justifica a perda de objeto do Agravo de Instrumento, ainda que existam recursos conexos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

4.

A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, pois a extinção da execução provisória já foi consolidada em primeiro grau.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a prolação de sentença enseja a perda de objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve as decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento por perda de objeto.

2.

A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, quando a matéria nele discutida já foi exaurida pela decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1933407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.03.2022; TJ-SP, AI 0000017-68.2021.8.26.9033, Rel. Renata Ferreira dos Santos Carvalho, j. 22.10.2021; TJ-BA, AI 8017961-65.2021.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.05.2022.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e premissas equivocadas no acórdão proferido no Id 25726387, o qual não conheceu do Agravo de Instrumento sob o fundamento de perda superveniente de objeto, diante da prolação de sentença na execução provisória.

Alega, inicialmente, que essa premissa é incorreta, pois permanece pendente recurso de apelação contra a referida sentença, proferida em desacordo com determinação anterior de sobrestamento exarada pelo relator originário. Ressalta, ainda, a existência de agravo interno pendente no AI nº 0800779-91.2019.8.14.0000, tratando de matéria conexa, o que evidenciaria a chamada “dupla prejudicialidade externa”, cuja relevância jurídica impunha a suspensão do julgamento do agravo de instrumento até a resolução dos recursos conexos.

O embargante também aponta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 946, parágrafo único, do CPC, que estabelece a precedência do julgamento do agravo de instrumento sobre a apelação. Sustenta, ademais, que houve contradição com decisão anterior do próprio Tribunal, que determinara o sobrestamento da execução, sem que tenha havido motivação específica para a mudança de entendimento, em violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC. Por fim, argumenta haver obscuridade na fundamentação que reconheceu a perda do objeto, especialmente diante da impugnação da validade da sentença e do descumprimento da ordem de sobrestamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, com o consequente reconhecimento da subsistência do agravo e a suspensão de seu julgamento até o deslinde dos recursos pendentes. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 313, V, "a", 932, III, 946, parágrafo único, e 489, §1º, VI, do CPC/2015.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e premissas equivocadas no acórdão prolatado sob o ID nº 25726387, por meio do qual esta Turma entendeu pela perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, diante da prolação de sentença nos autos principais. Alega que ainda há apelação pendente contra essa sentença, bem como recurso de agravo interno em trâmite em feito conexo. Defende que a decisão de primeiro grau teria sido proferida em afronta à ordem de sobrestamento anteriormente determinada por relator originário, o que invalidaria seus efeitos e impediria o reconhecimento da prejudicialidade do agravo. Argumenta, ainda, que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar a incidência do art. 946, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina a precedência do julgamento do agravo de instrumento em relação à apelação, e que haveria contradição interna no julgado por desconsiderar decisão anterior deste Tribunal que determinara a suspensão do feito de origem.

As alegações do embargante, contudo, não encontram amparo nos fundamentos legais que autorizam a oposição dos embargos de declaração. O acórdão impugnado apreciou, de forma clara, coerente e suficiente, os fundamentos que levaram à conclusão pela perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a superveniência de sentença de mérito nos autos principais torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Quanto à pendência de recursos em feitos conexos, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é firme em afirmar que tal circunstância não impede, por si só, o reconhecimento da prejudicialidade de agravo cuja matéria já se encontra superada por sentença. A eventual alegação de nulidade da sentença, por sua vez, deve ser oportunamente discutida nos próprios autos originários, por meio das vias recursais adequadas, não podendo ser enfrentada de forma reflexa e indireta em sede de embargos de declaração interpostos em outro processo.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto ao art. 946, parágrafo único, do CPC. O dispositivo citado estabelece uma regra de precedência recursal, que não se aplica quando o agravo, por força da superveniência de sentença, perde sua utilidade jurídica. A decisão proferida por este colegiado observou as balizas legais e jurisprudenciais, de modo que inexiste omissão sobre questão relevante ou pertinente ao desfecho adotado.

Por fim, não se evidencia qualquer contradição ou obscuridade interna no acórdão. A fundamentação está expressamente delineada, sendo harmônica e coesa em seus termos. O simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição dos aclaratórios, tampouco enseja a sua atribuição de efeitos infringentes, notadamente porque inexiste erro material, omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanada.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
REJEITO-O
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/07/2025